Tribunal: TJBA
Processo: 0307447-26.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0307447-26.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDMILSON LIMA DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUZA FERREIRA, MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA registrado(a) civilmente como MORGANA BONIFACIO BRIGE FERREIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS COM PACTUAÇÃO EXPRESSA. COBRANÇA DE TARIFAS NÃO ESPECIFICADAS. ILEGALIDADE NA CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta por consumidor em face de instituição financeira, visando à revisão de cláusulas contratuais reputadas abusivas em contrato de financiamento de veículo, notadamente quanto à taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros, comissão de permanência e cobrança de tarifas genéricas. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de inexistência de ilegalidades nos encargos pactuados.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se: (i) à legalidade da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato; (ii) à possibilidade de capitalização mensal de juros; (iii) à validade da cláusula contratual que prevê comissão de permanência cumulada com encargos da mora; e (iv) à legitimidade da cobrança das tarifas denominadas “Serviços de Terceiros” e “Pagamentos de Outros Serviços”.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada, por ser inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação, não se revela abusiva, nos termos da jurisprudência do STJ.
A capitalização mensal de juros mostra-se válida quando expressamente pactuada, como no caso dos autos, sendo lícita à luz da MP 2.170-36/2001 e da jurisprudência do STJ.
É vedada a cumulação da comissão de permanência com juros moratórios, multa contratual e correção monetária, sob pena de onerosidade excessiva, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Consideram-se ilegais as cobranças de tarifas genéricas e não discriminadas no contrato, por afronta ao dever de informação previsto no CDC, devendo ser restituídos os valores pagos a esse título, no total de R$ 1.576,80.

IV. Dispositivo

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III e IV, e 51, IV; Medida Provisória 2.170-36/2001; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.058.114/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.03.2009.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO
,

pelos motivos expostos no voto do Relator.